Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718084-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) RECORRIDOS: LUIZ HENRIQUE CESÁRIO, ROSELI BOTER BALLADOR CESÁRIO, RAFAEL ROSSINI MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por condomínio exequente contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de dois executados e declinou a competência para outra comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva dos executados para responder à execução de taxas condominiais; e (ii) a possibilidade de declinação de competência pelo juízo de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 886, firmou entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais decorre da relação material com o imóvel, estando afastada a responsabilidade do promitente vendedor caso comprovada a imissão na posse pelo comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 4. No caso, restou demonstrado que os executados transferiram a posse do imóvel a terceiro antes da execução do débito condominial, sendo este último o responsável pelo pagamento das obrigações condominiais. 5. Com a exclusão dos referidos executados, inexiste qualquer vínculo do feito com o foro escolhido, tornando a escolha da circunscrição aleatória e justificando a declinação de competência, nos termos do artigo 63, § 5o, do CPC. 6. A possibilidade de declinação de ofício da competência territorial é admitida quando há abuso na escolha do foro, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais recai sobre quem detém a posse do imóvel, sendo irrelevante o registro do compromisso de compra e venda, desde que haja ciência prévia da alteração no domínio do imóvel por parte do condomínio. 2. Configura abuso na escolha do foro o ajuizamento da ação em juízo sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, autorizando a declinação de competência de ofício.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o, e 781, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1345331/RS, Tema 886, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/05/2013. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.245 e 1.345, ambos do Código Civil, pleiteando seja reconhecida a legitimidade concorrente existente nos autos, para que se mantenham no polo passivo da demanda os promitentes vendedores, sob o argumento de que, sem o registro do título translativo, o alienante continua a ser o dono do imóvel e que o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP, TJBA e TJPE; b) artigo 781, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, e Súmula 33 do STJ, pugnando, subsidiariamente, que o feito seja mantido na circunscrição judiciária de Brasília, domicílio dos promitentes vendedores, pois a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa artigos 1.245 e 1.345, ambos do Código Civil, 781, incisos I e IV, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo no tocante à mencionada contrariedade à Súmula 33 do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025